Tribunal: TJSP
Processo: 1525098-39.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Receptação. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

1. Marcos Vieira Santana foi condenado por receptação de motocicleta e placas, com pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos. A defesa recorreu, alegando nulidade na entrada em domicílio e pedindo absolvição.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Receptação. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

1. Marcos Vieira Santana foi condenado por receptação de motocicleta e placas, com pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos. A defesa recorreu, alegando nulidade na entrada em domicílio e pedindo absolvição.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da entrada em domicílio e a comprovação da receptação dolosa dos bens.

III. Razões de Decidir

3. A materialidade e autoria dos crimes de receptação foram comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo depoimentos de policiais e vítimas.

4. A defesa não apresentou prova da origem lícita dos bens encontrados na residência do réu.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido, mantendo-se a condenação e penas fixadas em sentença.

Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio é válida quando há flagrante delito. 2. No crime de receptação, cabe à defesa comprovar a origem lícita dos bens apreendidos.".

Legislação Citada:

Código Penal, art. 180, caput; art. 71; art. 33, §2o, "c".

Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência Citada:

STJ, AgRg no AREsp 1616823/SP, julgado em 19/05/2020;

STJ, AgRg no AREsp 979486/MG, julgado em 13/03/2018;

STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011.